Tribunal: STJ
Processo: 0003598-22.2023.8.17.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230129 - PE (2025/0326494-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
RECORRIDO
: GERCINO ALVES DE SOUZA FILHO
ADVOGADO
: VALDIR SANTOS ARAUJO FERREIRA - PE002050
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
MÉDICO
PSIQUIÁTRICO.
ESTIMULAÇÃO
MAGNÉTICA
TRANSCRANIANA.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
CUSTEIO.
OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES.
1. A questão controvertida devolvida a este Tribunal Superior é acerca da
natureza - exemplificativa ou taxativa - do Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
2. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser
o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos
determinados critérios.
3. A
de aplicabilidade imediata, ao promover alteração
Lei no 14.454/2022,
na
estabeleceu requisitos para permitir a cobertura de
Lei no 9.656/1998,
exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.
4. Não constam elementos no acórdão estadual capazes de indicar, nesta
instância especial, que o tratamento médico pleiteado nos presentes autos -
estimulação magnética transcraniana - enquadra-se nos critérios de
superação da taxatividade.
5. Imperativo o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, com base
no conjunto fático-probatório, a apelação seja julgada conforme os
parâmetros traçados pela jurisprudência do STJ quanto ao tema.
6. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
21/10/2025
27/10/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:38:44
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 776adf1d-1b3f-4855-beb9-43c712747faf

RECURSO ESPECIAL No 2230129 - PE (2025/0326494-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
RECORRIDO
: GERCINO ALVES DE SOUZA FILHO
ADVOGADO
: VALDIR SANTOS ARAUJO FERREIRA - PE002050
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA
TRANSCRANIANA.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
CUSTEIO.
OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES.
1. A questão controvertida devolvida a este Tribunal Superior é acerca da
natureza - exemplificativa ou taxativa - do Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
2. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de
ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando
atendidos determinados critérios.
3. A Lei no 14.454/2022, de aplicabilidade imediata, ao promover alteração
na Lei no 9.656/1998, estabeleceu requisitos para permitir a cobertura de
exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.
4. Não constam elementos no acórdão estadual capazes de indicar, nesta
instância especial, que o tratamento médico pleiteado nos presentes autos
- estimulação magnética transcraniana - enquadra-se nos critérios de
superação da taxatividade.
5. Imperativo o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, com
base no conjunto fático-probatório, a apelação seja julgada conforme os
parâmetros traçados pela jurisprudência do STJ quanto ao tema.
6. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da
Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco assim
ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS. PLANO
DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA.
NEGATIVA
DE
COBERTURA
PARA
TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO
EMERGENCIAL.
ABUSIVIDADE.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO. R$ 10.000,00. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA NÃO PROVIDO. RECURSO
ADESIVO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
- A negativa de cobertura de tratamento psiquiátrico emergencial é abusiva,
afrontando o art. 35-C, I, da Lei no 9.656/1998, e o princípio da boa-fé
objetiva (CDC, art. 4o, III).
- A cláusula de coparticipação, não demonstrada adequadamente pela
operadora, é inoponível ao consumidor, nos termos da tese fixada no Tema
1.032 do STJ.
Documento eletrônico VDA50997778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:35
Código de Controle do Documento: 0e322b72-07c1-4512-8286-87f2e9b3b3bc

- A recusa injustificada de cobertura em situação emergencial caracteriza
dano moral, passível de indenização compatível com a função reparatória e
pedagógica.
- O sofrimento psicológico causado pela negativa injustificada de cobertura
em situação emergencial configura dano moral, justificando a condenação da
indenização para R$ 10.000,00.
- Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor total da
condenação, considerando os custos do tratamento e os danos morais” (e-
STJ fls. 866/871).

No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 10, §§ 4o e 13, da Lei no 9.656/1998, tendo em vista que o tratamento
médico pleiteado nos presentes autos - estimulação magnética transcraniana - não
está descrito no Rol da ANS, cuja natureza é taxativa, situação a afastar a
obrigatoriedade de custeio.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 1.017/1.045.
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
A questão controvertida devolvida a este Tribunal Superior é acerca da
natureza - exemplificativa ou taxativa - do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde,
elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Quanto ao tema, no julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704
/SP (rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), a Segunda Seção desta
3/8/2022
Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo,
podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.
Desse modo, foram adotados os seguintes parâmetros para a apreciação de
casos concretos:
"1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol
da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado
pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos
técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros e (iv)
seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado
com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a
Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para
a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS."
Acresça-se a isso que, diante da aplicabilidade imediata da lei nova, deverão
ser observadas, a partir de sua vigência, as diretrizes estabelecidas pela Lei no 14.454
/2022:

Documento eletrônico VDA50997778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:35
Código de Controle do Documento: 0e322b72-07c1-4512-8286-87f2e9b3b3bc

"Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo
assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a
cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à
saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em
evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação
de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha
renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus
nacionais."

Conforme se verifica, a inovação normativa praticamente positivou os
critérios delineados pela Segunda Seção do STJ.
Em outras palavras, a Lei no 14.454/2022, ao promover alteração na Lei no
9.656/1998, estabeleceu requisitos para permitir a cobertura de exames ou
tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde Suplementar.
Assim, com a edição da Lei no 14.454/2022, o Rol da ANS passou por
sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo
/rol exemplificativo.
Cabe ressaltar que os efeitos práticos serão similares, isto é, tais efeitos
ultrapassam eventuais rótulos reducionistas.
A respeito, confira-se o Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde:

"Solicitado procedimento ou tratamento médico não previsto no Rol da ANS,
cabe verificar, além das condições legais descritas no artigo 10, § 13 da Lei
no 9.656/98:
a) se existe, para o tratamento do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo
e seguro já incorporado ao Rol da ANS;
b) se não foi indeferida pela ANS a incorporação do procedimento ou
tratamento;
c) se há expressa exclusão regulamentar ou legal em relação ao
procedimento ou tratamento solicitado;
d) se há notas ou pareceres técnicos de órgãos tais como a Conitec e o
NatJus que avaliaram tecnicamente a eficácia, acurácia e efetividade do
plano terapêutico."

Na espécie, não há elementos no acórdão estadual capazes de indicar, nesta
instância especial, que o tratamento médico pleiteado nos presentes autos -
estimulação magnética transcraniana - enquadra-se nos critérios de superação da
taxatividade.
Imperativo, portanto, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que,
com base no conjunto fático-probatório, a apelação seja julgada conforme os
parâmetros traçados pela jurisprudência do STJ quanto ao tema.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que julgue a apelação
conforme os critérios estabelecidos pela Segunda Seção nos EREsps nos 1.886.929/SP
e 1.889.704/SP e pela Lei no 14.454/2022.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:35
Código de Controle do Documento: 0e322b72-07c1-4512-8286-87f2e9b3b3bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.230.129 / PE
Número Registro: 2025/0326494-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035982220238172001 35982220238172001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
RECORRIDO
: GERCINO ALVES DE SOUZA FILHO
ADVOGADO
: VALDIR SANTOS ARAUJO FERREIRA - PE002050
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:02
Código de Controle do Documento: 251a7ce5-4554-4a17-82f8-394bbc7654f5